Tribunal: STF
Processo: HC 268638
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.073.724/SP.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de resistência (art. 329 do CP).
Colhe-se do decreto prisional:

[...] em patrulhamento pelo Bairro Patrimônio, realizavam conversão para sair quando visualizaram o autuado dispensando uma sacola plástica transparente. Relataram que, diante da fundada suspeita, procederam à abordagem. Disseram que, em busca pessoal, foi localizada a quantia de R$ 8,00, distribuída em quatro cédulas de R$ 2,00. Afirmaram que, no momento em que o autuado percebeu que a equipe policial havia localizado o objeto por ele arremessado, passou a resistir à ação policial na tentativa de empreender fuga. Explicaram que, diante da resistência, houve a necessidade do uso proporcional de força física para contê-lo e proceder ao algemamento. Asseveraram que, na sacola arremessada pelo autuado, foram encontrados 28 eppendorfs contendo substância esbranquiçada com características análogas à cocaína (fls. 2/3). 
[...] a custódia cautelar é recomendável para a garantia da ordem pública. Os elementos colhidos demonstram inequivocamente a materialidade e os indícios de autoria do delito de tráfico de entorpecentes, notadamente pela quantidade de 28 eppendorfs contendo cocaína, pelo acondicionamento fracionado da droga e pelo numerário de R$ 8,00 distribuído em quatro cédulas de R$ 2,00. Ressalta-se ainda que o fracionamento em porções destinadas à venda evidencia de forma inequívoca a habitualidade da prática delitiva. Tais circunstâncias configuram o modus operandi característico da traficância e evidenciam a dedicação do autuado à mercancia ilícita. Tal contexto fático autoriza a segregação cautelar nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a liberdade do autuado representa risco concreto à ordem pública, considerando a habitualidade delitiva e a possibilidade de reiteração criminosa [...].
Desse modo, em sede de cognição sumária, os fatos revelam a intensa proximidade do autuado com o submundo paralelo do crime e a possível adoção da prática de crimes diversos como meio de vida, a demonstrar a nocividade que a liberdade do autuado representa a todo o tecido social. Obtempero, outrossim, que os fatos expostos denotam a periculosidade concreta do agente e a insuficiência de qualquer medida de meio aberto para conter a prática delitiva. A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura do autuado nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos, dificultar a instrução criminal. Assim, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes. Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado VÍTOR LUÍS DE OLIVEIRA DA SILVA em preventiva [...]. 

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente